Tribunal: TJDFT
Processo: 0054207-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0054207-91.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, VICENTE MESSIAS LEMOS EMBARGADO: KHAZMA DANNAWI ANDRAUS, DIVINO CESAR ANDRAUS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante. Diante dos efeitos modificativos pretendidos, intime-se o Embargado para que, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023 § 2o, do CPC/2015. Após, retorne-me concluso para análise do mérito. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 13:05:47. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator